Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-30.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016477-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALICERCE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 26.522.466/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SANDRA MARIA SINE VIECILLI - CPF: 305.091.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAR CELSO VIECILI - CPF: 288.443.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCELAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Alicerce Materiais para Construção Ltda. – ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, ao entender não configurada a decadência do crédito tributário, determinando o prosseguimento da cobrança.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se o crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 20191637953 foi constituído fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, considerando o intervalo entre o fato gerador e a data da constituição do crédito;

(ii) examinar se houve cerceamento de defesa, em razão da alegada extemporaneidade da manifestação da Fazenda Pública e da ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, como a ilegitimidade das partes, prescrição ou nulidade absoluta do processo, desde que aferíveis de plano, à luz da documentação constante dos autos.

4. No caso, o reconhecimento da decadência exige a análise do processo administrativo fiscal, não juntado pela agravante, além de haver indicativo de parcelamento do débito em 2015, fato registrado na própria CDA.

5. A CDA possui presunção de certeza, liquidez e legalidade, incumbindo ao executado o ônus de elidi-la com prova inequívoca, ônus não cumprido no presente caso.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a exceção de pré-executividade não comporta contraditório ampliado nem dilação probatória, sendo cabível apenas para matérias comprováveis de plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A alegação de decadência do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade exige prova inequívoca, sendo incabível o exame da matéria quando ausente documentação suficiente nos autos. A presunção de legalidade da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, ônus do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I; CPC, arts. 355, 399, II e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AREsp 269.481/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 2.4.2013;

STJ, REsp 1721191/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 2.8.2018;

TJ/MT, Apelação Cível n. 11004566-71.2020.8.11.0040, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALICERCE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1022139-42.2020.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, ao entender que não se configurava decadência nem prescrição do crédito tributário, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o crédito tributário representado pela CDA n. 20191637953 foi constituído fora do prazo legal, o que configuraria a decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

Alega que o fato gerador decorre de infração acessória ocorrida entre agosto e dezembro de 2009, consistente na "Falta de Emissão de Documentos Fiscais", tendo a constituição do crédito ocorrido apenas em 29/12/2016, extrapolando, assim, o prazo de cinco anos previsto na norma tributária.

Sustenta, ainda, que a impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pela Fazenda Pública foi extemporânea e, por isso, seus argumentos não poderiam ter sido considerados pelo Juízo de origem. Alega, também, cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada manifestação à parte agravante após os documentos juntados pela Fazenda Pública.

Ao final, requer a anulação da decisão agravada com retorno dos autos à origem, ou, alternativamente, a sua reforma, reconhecendo-se a decadência dos créditos tributários executados.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
Alicerce Materiais Para Construção Ltda. – ME
, referente à Certidão de Dívida Ativa n.
20191637953
, no montante de R$ 149.022,79 (cento e quarenta e nove mil e vinte e dois reais e setenta e nove centavos),
decorrente do descumprimento de obrigação acessória, consistente na
“
Falta de Emissão de Documentos Fiscais
”.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, argumentado que
o crédito tributário exigido na CDA n. 20191637953 foi constituído fora do prazo legal, tendo em vista que o fato gerador ocorreu entre agosto e dezembro de 2009 e sua constituição se deu apenas em 29/12/2016, extrapolando o prazo de cinco anos previsto na norma tributária.

O Juízo de origem rejeitou a exceção, afastando a alegação de decadência do crédito tributário, ao fundamento de que houve parcelamento após a constituição do crédito, sendo que a inadimplência teve início em 29/12/2016, o que interromperia o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada, entretanto, não comporta reparos.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado que visa impugnar, sem garantia do juízo, matérias de ordem pública, notadamente aquelas relativas à inexistência de título executivo, ilegitimidade das partes, prescrição ou nulidade absoluta do processo, desde que aferíveis de plano, à luz da documentação constante dos autos.

Contudo, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo incabível quando a matéria ventilada exigir produção de provas.

“(...) 2. A pacífica jurisprudência do STJ consigna o cabimento do incidente de exceção de pré-executividade para arguição de vícios em ação de execução, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo juiz e prescinda de dilação probatória. Precedentes. (...) "
(EDcl no AREsp 269.481/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 12/4/2013)

No caso concreto, o exame da alegada decadência do crédito tributário, embora se trate de matéria de ordem pública, exige, para sua verificação, a análise do processo administrativo tributário correspondente, o qual não foi juntado aos autos pela agravante.

A parte excipiente, inclusive, omitiu-se quanto ao parcelamento firmado junto ao Fisco em 2015, informação que consta expressamente no próprio título executivo que instruiu a inicial da execução fiscal (ID 37590996, autos originários).

A jurisprudência é firme no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e legalidade, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidi-la mediante prova inequívoca, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido:

[...] A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

É possível reconhecer a prescrição/decadência, em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz
.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.
”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 11004566-71.2020.8.11.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 15/04/2024).

“[...] 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e
o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’”
(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/08/2018).

Nesse contexto, a análise do argumento de decadência e a verificação da constituição definitiva do crédito tributário, nesse caso, exigiria dilação probatória com a apresentação do processo administrativo tributário correspondente, tese que deveria ter sido apresentada em Embargos à Execução Fiscal.

Por fim, no que se refere à alegação de extemporaneidade da manifestação da Fazenda Pública e ao suposto cerceamento do direito de defesa, cumpre observar que a agravante optou por manejar exceção de pré-executividade, instituto processual cuja natureza jurídica não comporta dilação probatória nem contraditório ampliado, circunstância que obsta a pertinência de tais argumentos na presente fase recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025